Tribunal: STF
Processo: ARE 694733
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DIREITO REAL. DOMÍNIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.